Tribunal: TJPA
Processo: 0802091-52.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802091-52.2022.8.14.0015

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: JOSE ROBERTO RIBEIRO DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Direito do Consumidor. Agravo Interno. Operações bancárias não reconhecidas. Empréstimos consignados e movimentações financeiras indevidas. Inexistência de comprovação da contratação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral in re ipsa. Manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela instituição financeira, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, a qual declarou a inexistência de contratos de empréstimo consignado não reconhecidos pelo consumidor, determinou a restituição dos valores indevidamente descontados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos capazes de infirmar a decisão monocrática que manteve a sentença de procedência parcial da ação, especialmente quanto: (i) à inexistência de comprovação válida da contratação dos empréstimos consignados impugnados; (ii) à responsabilidade civil da instituição financeira por operações fraudulentas realizadas no âmbito de serviços bancários; e (iii) à adequação da condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em proventos do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do referido diploma legal.
4. A instituição financeira não apresentou prova idônea da contratação regular das operações bancárias questionadas, deixando de comprovar a efetiva autorização do consumidor para a realização dos empréstimos consignados, circunstância que autoriza o reconhecimento da inexistência das contratações impugnadas, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica.
6. A realização de descontos indevidos decorrentes de operações bancárias fraudulentas ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação à segurança patrimonial do consumidor, sendo o dano moral presumido.
7. O valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00, revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com os parâmetros adotados pela jurisprudência.
8. O agravo interno limita-se à mera reiteração de argumentos já examinados e afastados na decisão monocrática, inexistindo elementos novos capazes de justificar a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno
conhecido e improvido
.

Tese de julgamento:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou operações bancárias não autorizadas realizadas no âmbito de serviços bancários, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.”

“A ausência de comprovação da contratação válida de empréstimo consignado impõe o reconhecimento da inexistência do débito, com restituição dos valores descontados e indenização por dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com o a decisão monocrática desta Relatora de ID 33098948, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela instituição financeira, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
JOSÉ ROBERTO RIBEIRO DE MOURA
.

Consta dos autos que o autor ajuizou demanda alegando a ocorrência de operações financeiras indevidas em sua conta bancária, consistentes em empréstimos consignados e movimentações que afirma não ter contratado ou autorizado, circunstância que teria ocasionado descontos indevidos em seus proventos e prejuízos patrimoniais. Diante desse cenário, requereu a declaração de inexistência das contratações impugnadas, a restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem, ao apreciar o feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência dos contratos de empréstimo consignado correspondentes às operações nº 1352239 e nº 1352241, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados do contracheque do autor e dos valores subtraídos de sua conta poupança, além de condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a regularidade das operações questionadas, argumentando que as transações teriam sido realizadas mediante utilização de senha pessoal e dispositivo previamente habilitado, inexistindo falha na prestação do serviço. Alegou, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, bem como a inexistência de ato ilícito apto a ensejar condenação indenizatória, requerendo, ao final, a reforma da sentença para afastar a condenação imposta.

O recurso foi apreciado monocraticamente por esta Relatoria, ocasião em que se concluiu pela manutenção integral da sentença, reconhecendo-se a responsabilidade da instituição financeira diante da ausência de comprovação da contratação válida das operações impugnadas e da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual foi negado provimento à apelação.

Inconformado com tal decisão, o Banco do Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada teria desconsiderado o conjunto probatório constante dos autos e incorrido em afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que as operações questionadas teriam sido realizadas em ambiente bancário digital mediante utilização regular de credenciais pessoais do consumidor, inexistindo falha na prestação do serviço. Sustenta, ainda, que eventual fraude decorreria de fortuito externo ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, circunstâncias que afastariam a responsabilidade da instituição financeira, requerendo, ao final, a reforma da decisão monocrática para que seja provido o recurso de apelação anteriormente interposto.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da decisão agravada. Sustentou que o agravo interno se limita à reprodução das mesmas alegações anteriormente deduzidas na apelação, sem apresentar qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

Defendeu, ainda, a incidência da responsabilidade objetiva das instituições financeiras nas hipóteses de fraude bancária, bem como a caracterização do dano moral decorrente dos descontos indevidos realizados em sua conta.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Estado do Pará S.A., mantendo a sentença que reconheceu a inexistência das contratações bancárias impugnadas, determinou a restituição dos valores indevidamente descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Examinando-se detidamente as razões recursais, observa-se que o agravante, em essência, limita-se a reiterar os mesmos argumentos já apresentados por ocasião da apelação, sustentando a regularidade das operações bancárias realizadas e a inexistência de falha na prestação do serviço.

Todavia, tais alegações não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão agravada.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Nesse contexto, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do referido diploma legal.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira não logrou comprovar a efetiva contratação dos empréstimos consignados questionados pelo autor. Conforme consignado na decisão agravada, não foi apresentado aos autos instrumento contratual ou qualquer outro elemento probatório idôneo capaz de demonstrar que as operações impugnadas foram regularmente autorizadas pelo consumidor.

Nessa perspectiva, não se desincumbiu o banco do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, circunstância que legitima o reconhecimento da inexistência das contratações questionadas.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida.

Assim, a alegação de que as operações teriam sido realizadas mediante utilização de senha pessoal ou dispositivo previamente habilitado não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade da instituição financeira, especialmente quando não demonstrada a efetiva anuência do consumidor às contratações realizadas.

No que se refere ao dano moral, igualmente não merece reparo a decisão agravada. A realização de operações bancárias fraudulentas e a consequente realização de descontos indevidos em proventos do consumidor ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, configurando violação à segurança patrimonial e à tranquilidade financeira do correntista.

Nessas hipóteses, o dano moral é presumido, decorrendo diretamente da própria ocorrência do ilícito, dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

Quanto ao valor arbitrado a título de indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa-se que o montante estabelecido pelo Juízo de origem mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de se mostrar compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Diante desse panorama, ausente vício ou desacerto a justificar a modificação do julgado, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026